Tribunal: STF
Processo: ACO 3081
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NO CADASTRO NEGATIVO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CADPREV). CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. LEI 9.717/1998. EXORBITÂNCIA DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Inviáveis os embargos que, a pretexto de sanar omissão, se voltam a avaliar alegado conflito entre o acórdão embargado e outros julgados da Corte. Não se prestam, os embargos de declaração, à tarefa de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a partir do confronto entre a ratio decidendi de julgados diversos deste STF. Precedentes.



    2. A regra do artigo 489,§ 1º, VI, do CPC/2015, pela qual não se considera fundamentada a decisão que ‘deixe de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento’, somente se aplica aos casos de precedentes obrigatórios (vinculantes), e não àqueles precedentes meramente persuasivos, os quais o Juízo só deve seguir se estiver convencido de seu acerto. 



    3. O acórdão embargado solucionou todos os pontos manejados nos embargos. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    4. Embargos de declaração rejeitados.